Tribunal: TJDFT
Processo: 0702586-04.2022.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
CONSUMIDOR. COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO SEM ESTOQUE. CANCELAMENTO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
1. A restituição em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC pressupõe que a cobrança seja indevida. A resolução do negócio após o pagamento por falta do produto no estoque não preenche esse requisito e, portanto, não autoriza a devolução dobrada.
2. “Em relação aos danos morais, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.” (AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.).
3. O dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente do inadimplemento contratual se insere no cotidiano das relações comerciais e, bem por isso, não configura dano moral.
4. Recurso conhecido e desprovido.
5. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários processuais que fixo em 10% do valor da condenação.